Tribunal: TJPA
Processo: 0837182-63.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9609 - Locação de Móvel
Data de julgamento: 2023-11-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0837182-63.2018.8.14.0301

APELANTE: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA

APELADO: VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N°.

0837182-63.2018.8.14.0301

APELANTE:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA

ADVOGADA:
RAISSA BERNARDO SOARES CARRALAS – OAB/PA Nº. 16494-A E OUTRO

APELADO
:
VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

ADVOGADA:
RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - OAB PA17906-A

RELATOR:

DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL –
ação monitória – contratos de locação de equipamentos firmados pelas partes
–
prova escrita suficiente para embasar ação monitória
– ALEGAÇÕES DE QUE O SIGNATÁRIO DOS CONTRATOS
não tinha vínculo com o condomínio – IMPROCEDÊNCIA –

comprovação de vínculo empregatício nos autos
– AUSÊNCIA DE
PRESCRIÇÃO quinquenal
,
com esteio no art. 206, §5º, I, do CC – PRAZO INICIADO COM

a partir da entrega, quando a obrigação se aperfeiçoou
– CORRETA MANUTENÇÃO DE
multa contratual de 20% (vinte por cento), por inadimplemento – atendimento à autonomia da vontade e aos deveres anexos da boa-fé contratual – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.

2.
Andou bem o Magistrado de 1º Grau ao reconhecer os contratos de locação de equipamentos firmados pelas partes, e as notas de entrega respectivas (ID nº. 5804775, 5804776, 5804777, 5804779 e 5804780), como prova escrita suficiente para embasar ação monitória em epígrafe. Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência pátria.

3.
Não prevalecem as alegações de que o signatário não tinha vínculo com o condomínio, uma vez que há comprovação de vínculo empregatício nos autos – a teoria da aparência também pode ser alegada, mas a existência de relação trabalhista já configura vínculo insofismável com a apelante.

4. Não se verifica a possibilidade de impugnar a veracidade dos documentos com base em demonstrativos juntados aos autos, já que os contratos de locação e os termos de entrega são suficientes para o manejo da ação monitória. Da mesma forma, não é suficiente a alegação de que a apelada não emitia notas fiscais. A questão, aqui, é descobrir se a prova é apta, ou não, para fins de instruir a monitória –
in casu
, entende-se que sim, na esteira da sentença impugnada e dos julgados
supra
.

5. Ausência de prescrição, uma vez que, nos contratos de locação de equipamentos, a prescrição é quinquenal, com esteio no art. 206, §5º, I, do CC, a partir da entrega, quando a obrigação se aperfeiçoou. O argumento se coaduna com a súmula 503 do STJ, a jurisprudência em teses do STJ nº. 56, item 2, e com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do fundo de direito (locação de equipamentos).

6. O
Juízo de 1º grau também adotou postura acertada ao garantir a multa contratual de 20% (vinte por cento) por inadimplemento. Determinou-se o correto atendimento à autonomia da vontade e aos deveres anexos da boa-fé contratual, na esteira dos Tribunais Pátrios.

7. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 28 (vinte e oito) de novembro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do
Exmo. Desembargador Relator ALEX PINHEIRO CENTENO
.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N°.

0837182-63.2018.8.14.0301

APELANTE:

CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA

ADVOGADA:
RAISSA BERNARDO SOARES CARRALAS – OAB/PA Nº. 16494-A E OUTRO

APELADO
:
VERTICAL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI

ADVOGADA:
RENATA COSTA CABRAL DE CASTRO - OAB PA17906-A

RELATOR:
DES. ALEX PINHEIRO CENTENO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
condomínio

DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA, irresignado com sentença que julgou parcialmente procedentes embargos monitórios.

Em sede de petição inicial de ação monitória, a VERTICAL LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
asseverou ter
firmado contratos com o
condomínio

DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA
, os quais tinham como objeto a locação de equipamentos, conforme juntado aos autos.

Afirmou-se que, em razão desse negócio jurídico celebrado entre as partes, a autora seria credora do valor líquido, certo e exigível de R$
34.529,12 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos)
, proveniente dos referido “Contratos de locação de equipamentos” firmados entre as partes.

Mencionou-se que
, embora a ré tenha devolvido os equipamentos locados, teria descumprido o que pactuou contratualmente, uma vez que não teria efetuado os pagamentos devidos, referentes a tais locações.

Alegou-se ter sido
estipulado, nos referidos contratos, que os valores não pagos, no vencimento, seriam acrescidos de juros legais e correção monetária, a partir da data do vencimento, além das despesas de cobrança, inclusive despesas bancárias e de cartório. Também teria sido estipulado multa compensatória de 20% sobre o valor dos contratos para a parte que desse causa às suas rescisões ou descumprisse quaisquer de suas cláusulas – o que, segundo o pleiteante, teria ocorrido no presente caso, tendo em vista o inadimplemento da ré. Juntou-se memória de cálculos.

Ressaltou-se que a ação monitória é o instrumento processual adequado para a cobrança de quantia certa, comprovada por documento escrito sem eficácia de título executivo.

O autor concluiu asseverando que possui prova escrita que autoriza seu direito de cobrar os valores descritos na memória de cálculos anexada, ensejando, pois, a presente ação monitória, nos termos do art. 700 e seguintes, do Código de Processo Civil Brasileiro.

Pugnou para que fosse determinar a citação, por mandado, da requerida, para pagamento da importância de R$ 34.529,12 (trinta e quatro mil quinhentos e vinte e nove reais e doze centavos), além do pagamento de honorários advocatícios de 5% do valor da causa, no prazo de 15 (quinze) dias, ou, querendo, ofereça embargos, nos termos da lei, sob pena de, não o fazendo, ou sendo estes julgados improcedentes, seja convertido o mandado monitório em cumprimento de sentença.

A parte ré apresentou embargos monitórios em petição de
ID nº.

5804791

. Alegou
não reconhecer nenhum dos contratos anexados aos autos como firmados por quaisquer de seus representantes legais.

Ressaltou-se que a pessoa indicada como signatária nos contratos era o Sr.
Renan M. DE OLIVEIRA,
engenheiro da obra do Edifício Piazza dei Lacqua, vinculado à construtora Marroquim Engenharia Ltda., responsável pelo empreendimento.

Logo, segundo o embargante, a responsabilidade pela locação das máquinas caberia a empresa Marroquim, que construiu o edifício, e não ao condomínio formado pelos adquirentes de unidades do Edifício Piazza dei Lacqua.

Arguiu-se, ainda que as informações e documentos afastam eventual alegação de caracterização da teoria da aparência no caso em análise, pois uma empresa que atua no ramo de locação de materiais para obras teria plena ciência de que o engenheiro de uma construtora usualmente não tem poderes para contrair obrigações em nome do Condomínio.

Acrescentou-se que,
caso este Juízo entenda que os contratos que embasam as cobranças realizadas nesta demanda são válidos, ainda assim os documentos constantes nos autos não seriam capazes de comprovar o crédito alegado pela embargada na exordial.

Nesse sentido, o embargante reitera que a cobrança realizada pela embargada na demanda foi fundada em 3 (três) tipos de documentos: contratos, faturas e comprovantes de entrega de produtos.

Com efeito, não existiria, nos autos, notas fiscais emitida pela embargada, ainda mais que possua aceite do embargante, comprovando a locação arguida pela embargada e a anuência do embargante em relação aos valores que lhe estão sendo cobrados.

O embargante também listou uma série de vícios em estariam inquinando os documentos utilizados para a cobrança no feito em epígrafe.

Ressaltou-se, inclusive, que
os contratos tiveram vencimento em 2015, mas somente teriam sido cobrados em maio de 2018 (três anos depois), quando do ajuizamento da ação.

Alegou-se, de forma subsidiária, que os créditos alegados pela embargada estão prescritos, com esteio nos artigos 206, §3º, VIII, do Código Civil.

Acrescentou-se a impossibilidade do pagamento de multa compensatória no valor de 20%, já que, conforme previsão contratual, o pleiteante deveria provar uma notificação anterior para pagamento no prazo de 05 (cinco) dias, o que não teria acontecido em relação ao embargante.

Ressaltou-se, ainda, que a embargada não teria se desincumbiu do ônus da fazer prova de que incorreu em despesas de cobrança, para pleitear seu ressarcimento nesta demanda.

Por fim, de forma subsidiária, entendeu-se que, caso algum valor devesse ser adimplido pelo embargante, este deveria ser limitado ao montante de R$ 24.200,75 (vinte e quatro mil duzentos reais e setenta e cinco centavos) – valor auferido com a retirada das despesas de cobrança e da multa.

Em sede de sentença (ID nº.
5804865)
, o Magistrado afastou a prescrição, afirmando que, no caso concreto, o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, com esteio no art. 206, §5, I, do CC, contados a partir dos comprovantes de entrega dos equipamentos locados. Logo, como a maioria dos equipamentos foi entregue me 2015, não há que se falar em prescrição.

Afirmou-se que, “no capítulo referente às assinaturas dos contratos realizadas pelo engenheiro Antônio Renan M. de Oliveira, em nome do condomínio,
ficou claro nos autos que o mesmo agia, na prática, como PREPOSTO do embargante, tanto é que moveu ação trabalhista contra o ente condominial
, que foi encerrado por meio de acordo judicial (evento Num. 7013202)”. Ademais, o Juízo originário argumentou que se deve prestigiar o princípio da APARÊNCIA, levando-se em conta ainda que a embargada cumpriu a sua parte do contrato, entregando os equipamentos, beneficiando DIRETAMENTE o condomínio.

No capítulo acerca da MULTA CONTRATUAL, o Juízo de 1º Grau confirmou o valor de 20% (vinte por cento) é cabível, sendo razoável e fruto da convenção entre as partes, observando-se o princípio do “
pacta sunt servanda”, principalmente pelo fato de ser manifesto o INADIMPLEMENTO contratual do embargante.

Quanto à ausência de verossimilhança dos documentos, alegou-se o princípio da aparência e da boa-fé, levando-se em conta a assinatura dos contratos pelo preposto da embargante – portanto, documento válido. Ademais, o embargante não negou o cumprimento do contrato por parte da embargada, nem provou ter cumprido a sua contraprestação, que era de pagar pela locação dos equipamentos.

Por fim, o d. Juízo originário acolheu os argumentos sobre a impossibilidade de pagamento das custas da cobrança, já que não ficou demonstrado que estas existiram.

Em sede de apelação, o
condomínio

DO EDIFICIO RESIDENCIAL PIAZZA DEI L'ACQUA reforçou os argumentos dos embargos monitórios.

Incialmente, ratificou o desconhecimento dos contratos e a ausência de vínculo com o Engenheiro RENAN M. DE OLIVEIRA.

Reiterou a ausência de aceite nas notas fiscais emitidas pela apelada, o que desconfiguraria a prestação de serviço. Fez-se, novamente, uma digressão sobre a verossimilhança das notas apresentadas.

Alegou-se prescrição trienal e argumentou-se que a data inicial do prazo seria a data acostada nos contratos, e não a data de entrega dos bens.

Reiterou-se que a cobrança de multa de 20% não poderia ser realizada sem a notificação previa da parte.

Por fim, solicitou, sucessivamente, que o montante devido fosse reduzido ao valor de
R$ 24.200,75 (vinte e quatro mil duzentos reais e setenta e cinco centavos) – valor originário sem as custas de cobrança e a multa de 20%.

Em sede de contrarrazões, alegou-se que “
o Sr. Renan era funcionário do condomínio apelante e agia como seu preposto, representando rotineiramente o condomínio. Como prova cabal, atestando a ausência de veracidade da tese da apelante, tem-se a CTPS do Sr. Renan, devidamente assinada pelo condomínio apelante (documento de ID nº. 7013207)” (grifos nossos).

Alegou-se, também, como prova irrefutável do vínculo, “reclamação trabalhista, processo nº 0000436-76.2018.5.08.0002, que tramitou perante a 2ª Vara do Trabalho de Belém, ajuizada pelo Sr. Renan em face do condomínio e eventuais responsáveis solidários, ação essa que culminou com o pagamento de indenização por parte do condomínio ao Sr. Renan, conforme se depreende do termo de acordo, homologado pelo juízo da causa (documento anexado em ID nº. 7013202)”.

Ponderou-se a teoria da aparência e do princípio da boa-fé objetiva para respaldar as ações do preposto.

Acrescentou que permitir o inadimplemento das obrigações do condomínio seria anuir com o enriquecimento ilícito da apelante, uma vez que usufruiu dos equipamentos locados sem efetuar, como contrapartida, os pagamentos devidos.

No que tange à verossimilhança dos documentos, questionou a impugnação da apelante quanto aos “demonstrativos” juntados aos autos. Ponderou-se que a necessidade de assinatura, em se tratando de locação de equipamentos, se dá apenas nos contratos de locação e nos comprovantes de entrega dos equipamentos, documentos que comprovam a existência do negócio jurídico (contratos), bem como a sua materialização (através da efetiva entrega dos equipamentos). Estes foram corretamente juntados em documentos de ID nº. 5804775, 5804776, 5804777, 5804779 e 5804780 – todos com assinatura do condomínio, através de seu preposto. Ressaltou-se, ainda, que a emissão de nota fiscal é despicienda no presente feito, já que locação de bens não configurariam prestação de serviços – logo, não seria tributável por ISS.

Ressaltou-se que apelante usufruiu dos equipamentos locados em sua plenitude, porém, não efetuou os pagamentos devidos por tais locações.

Argumentou-se, também, ausência de prescrição, pois o parâmetro a ser utilizado seria a data efetiva da entrega do equipamento – no ano de 2015. Logo, como a ação foi interposta em 2018, não teria se operado a prescrição quinquenal.

Asseverou-se que a multa contratual de 20% deriva diretamente da inexecução do contrato e tem previsão expressa.

É o relatório.

VOTO

V O T O

A ação monitória pode ser proposta por
aquele que afirmar, com base em prova escrita, sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro, a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel, o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer
. “Trata-se de demanda que dá origem ao ‘processo diferenciado’, isto é, que engloba as fases de conhecimento e execução, podendo ser chamado de ‘processo sincrético’. Por isso, não se confunde com o simples processo de conhecimento, nem com o tradicional processo de execução” (GARCIA, 2021, p. 2021).

De fato,
andou bem o Magistrado de 1º Grau ao reconhecer os contratos de locação de equipamentos firmados pelas partes, e as notas de entrega respectivas
(
ID nº. 5804775, 5804776, 5804777, 5804779 e 5804780)
,
como prova escrita suficiente para embasar ação monitória em epígrafe.
Nesse sentido, já se posicionou a jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO.
ATRASO OU FALTA DE DEVOLUÇÃO DE EQUIPAMENTOS. RENOVAÇÕES DO CONTRATO. PAGAMENTO DOS LOCATÍCIOS. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR NÃO COMPROVADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 700, inc. I, do CPC, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor o pagamento de quantia em dinheiro. A prova hábil a instruir a ação monitória não precisa, necessariamente, ter sido emitida pelo devedor ou nela constar sua assinatura. Basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado
. 1.1. Na espécie, a parte autora instruiu a petição inicial com os contratos de locação de equipamentos para construção civil, bem como a planilha do débito. Além disso, a ré não nega a existência da relação contratual entre as partes. Portanto, a prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da ação monitória. 2. Exibido nos autos prova documental da locação de equipamentos para a construção civil, cabia à locatária comprovar a regular devolução ou a mora da locadora em não os retirar no prazo avençado, bem assim demonstrar o pagamento dos locatícios pelo uso das peças recebidas em locação. 3. Mensagens de WhatsApp anexadas ao processo comprovam que os equipamentos não foram devolvidos no prazo avençado porque, quando o fretista esteve no local, as peças não estavam à disposição para que pudessem ser retiradas, resultando, inclusive, em renovações do contrato, pela falta de notificação da locadora para efetivar a retirada. 4. Não se desincumbindo a parte ré do ônus probatório de comprovar o completo adimplemento das obrigações assumidas, aí incluída a devolução de parte dos equipamentos alugados, cabível a cobrança promovida pela via da ação monitória. 5. Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 07280381120208070001 1717144, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data de Julgamento: 15/06/2023, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2023) (grifos nossos).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.
JULGAMENTO. EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. PRELIMINAR REJEITADA. PROVA ESCRITA SUFICIENTE PARA EMBASAR A PRETENSÃO. INTERPRETAÇÃO DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. OBSERVÂNCIA DA VONTADE PACTUADA ENTRE AS PARTES. SOBREPOSIÇÃO DE COBRANÇAS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Não há nulidade na Sentença que considera o valor expresso no contrato ao passo em que as partes consideraram o mesmo valor, porém, já com os acréscimos contratuais.
2. A Ação Monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro; a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel; ou o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.
2.1. Nos termos do inciso I do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro. 2.2. A prova documental apresentada pela parte autora é apta a comprovar o fato constitutivo do seu direito, preenchendo os requisitos da Ação Monitória. 3. A interpretação judicial quanto à imutabilidade do valor de locação dos equipamentos tanto hipótese de devolução parcial quanto na hipótese de entrega de mais equipamentos por parte do locador extrapola os limites semânticos do contrato e não considera o contexto contratual em que cada uma das cláusulas foram redigidas, tornando ineficaz diversas cláusulas do contrato. 3.1. Inexiste sobreposição de cobranças, tratando-se, em verdade, de cobrança proporcional de mercadoria entregue. 4. Recurso conhecido e provido. (TJ-DF 07111185920208070001 DF 0711118-59.2020.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 30/09/2021, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/10/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada) (grifos nossos).

LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL - Rejeição de embargos à ação monitória
– Apelação da embargante - Contratação por escrito, regulando o fornecimento de equipamentos - Ausência de demonstração probatória, cabente à embargante, sobre a deficiência do fornecimento ou ainda de indicação de excesso, ante o disposto no art. 702 e §§ do CPC - Encargos cobrados com respaldo contratual - Recurso improvido. (TJ-SP - AC: 10580157220198260100 SP 1058015-72.2019.8.26.0100, Relator: Caio Marcelo Mendes de Oliveira, Data de Julgamento: 25/03/2021, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/03/2021) (grifos nossos).

Apelação. Ação monitória. Locação de equipamentos para construção civil. Sentença de procedência
, condenando o réu ao pagamento da dívida (R$ 68.322,03). Recurso do réu que não merece prosperar. Argumentos preliminares que devem ser afastados. Legitimidade passiva confirmada. Consórcio empresarial que, embora não possua personalidade jurídica (art. 278, § 1º, da Lei 6.404/76)é dotado de personalidade judiciária (art. art. 75, IX, do CPC). Contrato celebrado entre a autora e o consórcio réu. Contrato de constituição do consórcio que prevê a responsabilidade solidária das consorciadas. Construção civil que não foi paralisada durante a pandemia de Covid-19, por ser classificada como serviço essencial. A crise advinda da pandemia não é razão a afastar a responsabilidade do Réu em relação ao pagamento dos compromissos assumidos, tratando-se de alegação genérica e desprovida de elementos probatórios. Recuperação judicial de uma das consorciadas que não impede o prosseguimento da ação contra o réu coobrigado (art. 49, § 1º, da Lei 11.101/2005, Tema 885 do STJ e Súmula 581 do STJ). Dívida referente ao ano de 2021, posterior ao pedido de recuperação judicial de uma das consorciadas, tratando-se de crédito extraconcursal (art. 49, caput, da Lei 11.101/2005 e Tema 1051 do STJ). Precedentes deste Tribunal e do STJ. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10102102120228260100 SP 1010210-21.2022.8.26.0100, Relator: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 12/12/2022, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2022) (grifos nossos).

Não prevalecem as alegações de que o signatário não tinha vínculo com o condomínio, uma vez que há comprovação de vínculo empregatício nos autos
– a teoria da aparência também pode ser alegada, mas a existência de relação trabalhista já configura vínculo insofismável com a apelante.

Além disso,
não se verifica a possibilidade de impugnar a veracidade dos documentos com base em demonstrativos juntados aos autos,
já que os contratos de locação e os termos de entrega são suficientes para o manejo da ação monitória.

Da mesma forma, não é suficiente a alegação de que a apelada não emitia notas fiscais.

A questão, aqui, é descobrir se a prova é apta, ou não, para fins de instruir a monitória
–
in casu
, entende-se que sim, na esteira da sentença impugnada e dos julgados
supra
. De fato, para ser prova hábil a instruir a ação monitória não precisa,
“basta que seja adequada para, efetivamente, influir na convicção do juízo acerca do direito alegado”.

No Juízo originário,
alegou-se que a prescrição dos contratos de locação de equipamentos é quinquenal
, com esteio no art. 206, §5º, I, do CC, a partir da entrega, quando a obrigação se aperfeiçoou – posicionamento que se encampa em sua inteireza.

O argumento se coaduna com a súmula 503 do STJ, a jurisprudência em teses do STJ nº. 56, item 2, e com o entendimento dos Tribunais Superiores acerca do fundo de direito (locação de equipamentos):

EMENTA: Apelação Cível. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS. NULIDADE DA SENTENÇA PELO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE E INEXISTÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA DE DIREITO. CONJUNTO PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS SUFICIENTE AO DESLINDE DO FEITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INOCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I DO CC. PRAZO QUINQUENAL. MÉRITO. HIGIDEZ DA COBRANÇA COMPROVADA. CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO PELAS PARTES. DEMAIS DOCUMENTOS QUE CORROBORAM O DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.1. Os fatos estão esclarecidos e a prova documental apresentada demonstra-se suficiente e idônea para o antecipado julgamento da lide.2. A ausência de despacho saneador, por si só, não enseja nulidade da decisão quando o julgador entende regularizadas as questões processuais e esclarecidas as questões fáticas, o que culmina no julgamento antecipado do feito. Preliminar rejeitada. 3.
O prazo prescricional aplicável é aquele previsto no art. 206, § 5º, inciso I do CC. Tese de prescrição rejeitada. 4. A Apelada juntou cópias dos
contratos de locação de máquinas
nos mov. 1.5 a 1.7, os quais estão devidamente assinados por ambas as partes e estabelecem as obrigações pecuniárias de forma transparente e expressa. Também se verifica que foram juntados aos autos as notas fiscais, o relatório dos equipamentos trabalhados, os relatórios de medições das máquinas locadas e o fax emitido do terminal telefônico emitido à apelante, informando um saldo credor de R$ 134.484,50.5
. Todos estes documentos não foram impugnados pela apelante, que não se desincumbiu do ônus de comprovar fato modificativo, extintivo ou impeditivo do direito da autora, sendo que a mera alegação de ausência de assinatura das notas ficais não desconstitui a higidez do título, por se tratar de acessório ligado ao contrato principal de locação devidamente assinado pela parte. (TJPR - 18ª Câmara Cível - 0003238-40.2014.8.16.0026 - Campo Largo - Rel.: DESEMBARGADOR MARCELO GOBBO DALLA DEA -

J. 24.05.2021)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DECISÃO RECORRIDA QUE REJEITOU A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA EXECUTADA – MANUTENÇÃO – PEDIDO DE APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO TRIENAL – ARTIGO 206, § 3º, INCISO IV E V, DO CÓDIGO CIVIL – NÃO ACOLHIMENTO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE VALORES NÃO PAGOS A TÍTULO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS – HIPÓTESE QUE NÃO SE TRATA DE RESSARCIMENTO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NEM DE REPARAÇÃO CIVIL – AUSÊNCIA DE DEVOLUÇÃO DO MAQUINÁRIO QUE IMPORTA NA CONTINUIDADE DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR OS LOCATÍCIOS CONVENCIONADOS –
COBRANÇA DE DÍVIDA LÍQUIDA CONSTANTE DE INSTRUMENTO PARTICULAR – APLICAÇÃO DO PRAZO QUINQUENAL PREVISTO NO ARTIGO 206, § 5º, INCISO I, DO CÓDIGO CIVIL
– RECURSO DESPROVIDO (TJPR - 18ª C. Cível - 0046083-58.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: Desembargadora Denise Kruger Pereira - J. 21.12.2020) (TJ-PR - AI: 00460835820208160000 PR 0046083-58.2020.8.16.0000 (Acórdão), Relator: Desembargadora Denise Kruger Pereira, Data de Julgamento: 21/12/2020, 18ª Câmara Cível, Data de Publicação: 21/12/2020)

AÇÃO DE COBRANÇA.
CONTRATO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO. PRESCRIÇÃO. REGRA DO ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL DE 2002
. EMISSÃO DE NOTAS FISCAIS. SERVIÇO DEVIDAMENTE PRESTADO. EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS. AUSÊNCIA DE PROVA DO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MANTIDA. - Tratado-se de ação de cobrança de dívida líquida representada por notas ficais, cujos valores correspondem à soma das horas de utilização do maquinário alugado, o prazo prescricional aplicável é o qüinqüenal, previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil de 2002. - A regra do art. 476 do CC, de que o contratante, antes de cumprir a sua obrigação, não pode exigir o cumprimento da do outro, impõe a quem a argúi, o ônus da prova da exceptio non adimpleti contractus. (TJ-MG - AC: 10114110080412001 MG, Relator: José Marcos Vieira, Data de Julgamento: 30/01/2014, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 10/02/2014).

Por fim, o Juízo de 1º grau
também adotou postura acertada ao garantir a multa contratual de 20% (vinte por cento) por inadimplemento.
A apelante, com o intuito de se esquivar da obrigação, argumentou que uma interpretação conjunta entre as cláusulas contratuais de nº. 2.3, 7.2 e 7.7 denota exigir-se notificação prévia de 05 (cinco) dias antes de ser condenado ao pagamento da multa por inexecução.

De fato, mediante cláusula penal
, estipula-se, previamente, o valor da indenização que deverá ser paga pela parte contratante que não cumprir, culposamente, a obrigação.

Nesse ponto, razão assiste ao Juízo de 1º Grau, que determinou o atendimento à autonomia da vontade e aos deveres anexos da boa-fé contratual, na esteira dos Tribunais Pátrios:

Locação. Embargos à execução. Descumprimento contratual por parte da locatária. Multa contratual devida. Sentença que acolhe parcialmente os embargos para diminuir a cláusula penal de 50% para 10% dos alugueres a vencer.
Pedido de majoração da multa para 20% que deve ser acolhido. Interferência mínima do juiz nos contratos firmados entre particulares.
Sentença reformada para majorar a multa contratual para 20% sobre os alugueres a vencer. Percentual razoável e que não é abusivo. Manutenção das despesas sucumbenciais. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10029168320208260003 SP 1002916-83.2020.8.26.0003, Relator: Ruy Coppola, Data de Julgamento: 10/11/2020, 32ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/11/2020)

EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE DESPEJO. MULTA MORATÓRIA. 20%. PACTUAÇÃO LIVRE. MANUTENÇÃO. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PREVISÃO NO CONTRATO. PERCENTUAL EXPRESSO. AUSENCIA DE POTESTATIVIDADE.
Não é abusiva a multa moratória de 20% prevista no contrato se o locatário não cumpriu as suas obrigações.
Não é potestativa a cláusula que, com estipulação do percentual, estabelece obrigação para o devedor de pagar os honorários advocatícios em favor do locador/credor, na hipótese deste ajuizar ação para resguardar os direitos relacionados ao negócio entabulado. (TJ-MG - AC: 10223150064143001 MG, Relator: Alberto Henrique, Data de Julgamento: 24/10/2019, Data de Publicação: 01/11/2019)

Enfim, verifica-se a impossibilidade de reforma da sentença de 1º Grau, que se coaduna com entendimento dos Tribunais Pátrios. A VERTICAL LOCAÇÃO DE MÁQUINAS tem direito a receber os valores devidos a título de locação de equipamentos, nos termos fixados pelo
decisum
do Juízo originário.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO

ao presente Recurso de Apelação, mantendo a sentença vergastada, em todos os seus termos.

Majoro a condenação dos honorários de sucumbência para 15% (quinze por centro) sobre o valor da condenação, com esteio no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Belém, 31 (trinta e um) de outubro de 2023.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 28/11/2023